Tribunal: TJMT
Processo: 0000141-71.2011.8.11.0092
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 0000141-71.2011.8.11.0092
RECORRENTE: VICTOR CEZAR PRIORI
RECORRIDO: ADM DO BRASIL LTDA e ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por VICTOR CEZAR PRIORI com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id. 79246961):
TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO – PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINSAR REJEITADA – MÉRITO – NOTIFICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO – CIRCULAÇÃO DA MERCADORIA – VERIFICADO – DÉBITOS LANÇADOS PELA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL POR MEIO DE NOTIFICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO MANTIDOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O fato gerador do ICMS decorre da “circulação jurídica da mercadoria, que pressupõe a ocorrência do ato de mercancia, com objetivo de lucro e a transferência da titularidade” (REsp: 1364869 MG).
Não há dúvida, no presente feito, da ocorrência do fato gerador, pois houve circulação de mercadoria, sendo que a isenção da operação futura não impede a cobrança do ICMS na operação primária, conforme bem salientado pela Fazenda Estadual.
(TJMT – Segunda Câmara de Direito Público – n. 0000141-71.2011.8.11.0092, Relator: DR. GILBERTOLOPES BUSSIKI, j. em 09/12/2020).
As partes opuseram embargos de declaração que restou assim ementado:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – CONFIGURADA – PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS – OBSERVÂNCIA DA EXTENSÃO DO TRABALHO ADICIONAL DO PROFISSIONAL ADVOGADO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – EMBARGOS ACOLHIDOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA PARTE VENCIDA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO VERIFICADA - MERO INCONFORMISMO – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. 1. Conforme artigo 85 § 11 do CPC, devem ser arbitrados honorários recursais devendo ser providos os Embargos para sanar a omissão. 2. Aclaratórios acolhidos. (ED 56864/2018, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/02/2019, Publicado no DJE 18/02/2019). 3. A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. Se os argumentos do Embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os Embargos de Declaração via adequada para esses fins. 4. O prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário é dispensável, porque não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados, desde que o Acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito, com a devida fundamentação. Embargos de Declaração opostos pela parte vencedora Acolhidos, Embargos de Declaração opostos pela parte vencida desprovido.
(TJMT – Segunda Câmara de Direito Público – n. 0000141-71.2011.8.11.0092, Relator: DR. GILBERTOLOPES BUSSIKI, j. em 28/06/2021).
Posteriormente, a parte recorrente opôs novos embargos de declaração que foram rejeitados (id. 105617479).
Como causa de pedir recursal, sustenta a parte recorrente violação: a) aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, ao fundamento que não foi examinada de forma pertinente a questão da fixação da verba honorária sucumbencial; b) ao art. 85, §2o, CPC, sob o argumento que não respeitou o limite máximo da porcentagem imposto pela lei; c) ao art. 3o, II, e §único, I, da Lei Kandir e ao art. 155, X, ‘a’, DA CF, diante da não incidência da cobrança de ICMS.
Recurso tempestivo (id. 109045696).
Contrarrazões nos ids. 111592992 e 113358955.
É o relatório.
Decido.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
No caso, a uma das controvérsias recursal reside na discussão a respeito da impossibilidade de majoração dos honorários advocatícios ultrapassar o limite permitido em lei de 20% (art. 85, §2o, do CPC).
A sentença condenou ao pagamento de 10% para cada recorrido e o acordão majorou os honorários para 15%.
Dispõe o art. 85, §11o, do CPC que O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.
A parte recorrente sustenta que como houve a majoração para 15% para cada recorrido, totalizou os honorários em 30% sobre o valor da causa, o que viola o art. 85, §2o, do CPC.
Partindo dessas premissas, verifica-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Diante desse quadro, desnecessário e/ou prejudicado o exame dos demais dispositivos supostamente violados, ante o teor das Súmulas 292 e 528 do STF (aplicáveis por analogia à esta via recursal), o que implica à Corte Superior rever o juízo de admissibilidade do recurso em sua íntegra:
Súmula 292/STF. Interposto o recurso extraordinário por mais de um dos fundamentos indicados no art. 101, III, da Constituição, a admissão apenas por um deles não prejudica o seu conhecimento por qualquer dos outros.
Súmula 528/STF. Se a decisão contiver partes autônomas, a admissão parcial, pelo Presidente do Tribunal a quo, de recurso extraordinário que, sobre qualquer delas se manifestar, não limitará a apreciação de todas pelo Supremo Tribunal Federal, independentemente de interposição de agravo de instrumento”.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça